Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-30.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800451-30.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: AUGUSTO RODRIGUES MAIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE DOUTORADO POR DOIS ANOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DE PAD QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSENTE O ANIMUS ABANDONANDI, REQUISITO NECESSÁRIO À APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ILEGALIDADE DO ATO COATOR.
ORDEM CONCEDIDA. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 271/STF. TERMO
A QUO
. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO FORMULADO NO REMÉDIO HEROICO. SEGURANÇA CONCEDIDA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. A análise com conveniência e oportunidade dado a Administração Pública serve para verificar os requisitos para conceder a licença. Compete à Administração Pública decidir expressamente o requerimento administrativo apresentado por servidor público, observando o prazo legal. Excesso de prazo configurado. Ofensa aos artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/99, artigos 60 e 61 da Lei Estadual n° 8.972/2020 e o artigo 102, parágrafo único da Lei estadual n° 5.810/1994.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o “
animus abandonandi
” do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo.

3.
O
afastamento do impetrante foi objetivamente justificado, considerando o prévio pedido de licença com a finalidade de obter a autorização administrativa, a demora injustificada da Administração em decidir o requerimento, bem como, o início do curso de Doutorado e o risco de perda da vaga, não restando caracterizado o elemento subjetivo (
animus abandonandi
), logo o ato de demissão se reveste de ilegalidade, razão pela qual deve ser desconstituído, com a determinação da reintegração do servidor Augusto Rodrigues Maia ao cargo de professor.

4. No caso dos autos, a existência de prévio pedido de licença para a realização de doutorado afasta a presença do
animus abandonandi
, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo.

5. Conforme entendimento do C. STJ, ao Servidor Público reintegrado são assegurados todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos.

6.

Entretanto, por se tratar de Mandado de Segurança, conforme entendimento já consolidado, tanto no STJ, quanto no STF, reintegrado o servidor público por ordem mandamental, o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias. Aplicação da Súmula 271/STF.

7. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO NOS QUADROS FUNCIONAIS DO ESTADO DO PARÁ, COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONCEDER A
SEGURANÇA
, À UNANIMIDADE, determinando a reintegração do servidor ao cargo público e nos termos do Voto-Vista apresentado pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, fixar os efeitos patrimoniais a partir da impetração,
reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias
,

com o qual a Desembargadora Relatora aderiu.

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de maio de 2022.

Sessão presidida pelo Exmo. Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém (PA), 18 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
AUGUSTO RODRIGUES MAIA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua
inicial mandamental,
o impetrante relata que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), exercendo o cargo de professor, desde 29/09/2008, com lotação em escolas da circunscrição da 5ª Unidade Regional de Educação, na cidade de Santarém/Pa.

Afirma que no ano de 2018 foi aprovado no programa de Doutorado em Química pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, sendo que, diante da necessidade de se deslocar para o outro Estado da federação para realizar seus estudos, efetuou pedido de Licença Aprimoramento Profissional, protocolado sob o nº 1229839/2018, perante a 5ª Unidade Regional de Educação (URE) de Santarém.

Alega que houve a aceitação de matrícula extemporânea pela UFAM, bem como a sua liberação pela Direção do EETERPA Santarém e também pela 5ª URE, pois seria substituído por outro docente, durante o período da licença para aprimoramento profissional, entretanto, afirma que a SEDUC-PA não deu uma solução para o seu caso, no que se refere a substituição por outro docente e liberação da mencionada licença.

Narra que a SEDUC instaurou sindicância investigatória e, posteriormente, foi aberto Processo Administrativo Disciplinar – PAD para apurar o cometimento de supostas transgressões previstas nos artigos 178, IV c/c 190, II, § 2º, da Lei Estadual, 5.810/94, sendo acusado de ter abandonado o cargo de professor.

Sustenta ter realizado o pedido de licença de Aprimoramento Profissional para cursar o Doutorado, bem como afirma ter enviado toda documentação necessária para o seu afastamento em tempo hábil, contudo alega que não obteve a resposta do requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 102, parágrafo único, da Lei 5.810/94.

Defende o cabimento e a tempestividade do
mandamus
, argumentando que impugna o ato de demissão decorrente de Processo Administrativo Disciplinar, publicado no dia 03/01/2020 no Diário Oficial do Estado, por suposto abandono de cargo.

Argumenta que a pena de decisão aplicada é arbitrária, abusiva, desproporcional e acometida de ilegalidade.

Assevera a existência de violação as garantias constitucionais da ampla defesa e ao contraditório, alegando que não teve conhecimento do parecer final da Comissão Processante e nem da Assessoria Jurídica da SEDUC, sendo surpreendido com a decisão de demissão quando exercia normalmente suas atividades.

Destaca que jamais teve a intenção de abandonar o cargo e sim de obter a licença de aprimoramento profissional, de acordo com o Estatuto do Magistério (Lei n° 5.351/86), aduzindo, ainda, possuir mais de 11 (onze) anos de serviços prestados ao Estado.

Alega que a Comissão Processante ultrapassou o limite previsto de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, já contando a prorrogação, nos termos do artigo 208 da Lei n° 5.810/94, defendendo a nulidade do PAD.

No mérito, argumenta a desproporcionalidade da pena, alegando a ausência de dano ao erário público, assim como aduz violação à direito líquido e certo e a ilegalidade no corte de vencimentos.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis à sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, no sentido de que sejam imediatamente suspensos os efeitos do ato de demissão, publicado no DOE n° 34080 de 03/01/2020, determinando a sua reintegração ao cargo com o pagamento de todas as verbas e vantagens devidas.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo (id 2656607). Juntou documentos (id 2656608).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
,
indeferindo o pedido liminar
, formulado com a pretensão de obter a suspensão imediata dos efeitos da demissão e, em consequência, a sua reintegração ao cargo (id 2801361).

O Exmo.
Governador do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, defendendo a improcedência do pedido, afirmando que apesar do pedido de licença ter sido tempestivo, o impetrante teria se afastado de suas funções sem ter sido publicado o ato autorizativo. Defende a caracterização do “
animus abandonandi
”, o qual autoriza a aplicação da pena máxima de demissão, assim como, a legalidade na adoção de providências pela SEDUC em apurar a ausência do servidor para o exercício de suas funções. Ao final, requereu a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar e pugnou pela denegação da segurança (id 3226611).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
aderindo às informações prestadas pela autoridade coatora (id 3226588).

O
Exmo.

Procurador-Geral de Justiça
do
Ministério Público do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança, para que seja anulado o Decreto de demissão e o impetrante seja reintegrado ao cargo antes ocupado (id 3288239).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Ação Mandamental.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Ademais, ressalta-se que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

No caso concreto, o impetrante Augusto Rodrigues Maia, ex-Professor Classe II da rede pública estadual de ensino, com lotação na 5ª URE (Santarém/PA), pretende a concessão da segurança para anular o Decreto de demissão, publicado no Diário Oficial n° 34080 (DOE), com data de 03/01/2020, do Exmo. Governador do Estado do Pará (id 2656620), que lhe impôs a pena de demissão do citado cargo efetivo de professor, pelo enquadramento nas sanções disciplinares previstas nos artigos 178, inciso IV c/c o artigo 190, inciso II, §2° da Lei Estadual n° 5.810/1994.

Conforme relatado, em suas razões, o impetrante alega, em síntese, a ilegalidade e a arbitrariedade do ato coator, consistente na aplicação da pena de demissão, argumentando que não restou configurada a hipótese de “
animus abandonandi”
, ou seja, que não ocorreu a ausência intencional ou o abandono do cargo de Professor, em razão de ter efetuado junto à SEDUC prévio requerimento administrativo de licença aprimoramento profissional, com a finalidade de cursar Doutorado na Universidade Federal do Amazonas, destacando, ainda, o não cumprimento dos prazos processuais previstos para os feitos administrativos, assim como, aduz a desproporcionalidade da pena.

Assim, o cerne da questão consiste em analisar a existência de direito líquido e certo de reintegração de servidor ao cargo público de professor, sob o argumento de nulidade do processo administrativo disciplinar e de desproporcionalidade da pena de demissão aplicada.

No caso vertente, o impetrante defende possuir direito líquido e certo violado, afirmando ter apresentado a documentação necessária e em tempo hábil, exigida para a concessão da licença aprimoramento para cursar Doutorado em Química pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM e a ausência de resposta pela Administração Pública ao requerimento formulado.

Inicialmente, vale destacar o disposto no artigo 45 da Lei n° 5.351/1986, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Estadual do Pará e a Portaria n° 620/2012-GS, que regulamenta o afastamento dos servidores do magistério para aprimoramento profissional, senão vejamos:

“SEÇÃO III - DA LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Art. 45 -
A
licença para aprimoramento profissional
consiste
no afastamento do servidor do magistério de suas funções para
:

I -
Freqüentar curso de aperfeiçoamento ou especialização
;

II. - Participar de congressos, simpósios ou promoções similares no País ou no exterior. Parágrafo único -
A licença a que se refere o "caput'' deste artigo, será concedida desde que as atividades previstas nos incisos I e II. versem sobre assuntos ou temas referentes à educação de acordo com a conveniência do serviço público
.

Artigo 1º -
A concessão de licença para aprimoramento profissional, sempre a critério da administração
, consiste na autorização do afastamento do servidor efetivo e estável do magistério, para frequentar cursos de especialização, mestrado e doutorado, congressos, simpósios, seminários ou eventos similares. (Portaria n° 620/2012-GS revogada)

Esclareço que a citada Portaria n° 620/2012 deve ser aplicada ao caso vertente, considerando que o impetrante apresentou o pedido de licença em 18/04/2018, ou seja, em data anterior à vigência da atual Instrução Normativa n° 02, datada de 19 de julho de 2018, isto é, publicada após o requerimento do servidor, em razão aplica-se os dispositivos da referida portaria estadual.

Pela análise dos dispositivos legais citados,
verifica-se que a concessão da Licença para Aprimoramento Profissional está condicionada ao juízo de oportunidade e conveniência exclusiva da Administração Pública.

Assim, além do preenchimento dos requisitos pelo servidor público, compete à Administração realizar o juízo discricionário de conveniência e oportunidade para a concessão da licença aprimoramento.

Entretanto, a Administração Pública não pode exercer esse juízo há qualquer tempo ou deixar de decidir em tempo hábil o requerimento administrativo, devendo observar o prazo legal para conclusão do processo com a respectiva decisão sobre a solicitação.

Neste tópico, destaco o teor dos artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/99 c/c os artigos 60 e 61 da Lei n° 8.972/2020, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Administração Pública do Estado do Pará, respectivamente, senão vejamos:

“DO DEVER DE DECIDIR (Lei 9.784/99)

Art. 48.
A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos
e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir
, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada.

“DO DEVER DE DECIDIR (LEI 8.972/2020)

Art. 60.
A Administração tem
o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão
sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados
,
nos processos administrativos e sobre solicitações
, petições, representações ou reclamações.

Art. 61.
Concluída a instrução do processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” (grifei)

Ademais, ainda, sobre a questão referente ao prazo no âmbito do processo administrativo, o artigo 102, parágrafo único da Lei n° 5.810/1994 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade competente decidir quanto à requerimento, reconsideração e recurso,
in verbis
:

“Art. 102 -
O direito de peticionar abrange o requerimento
, a reconsideração e o recurso.

Parágrafo Único -
Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 (trinta) dias
; não havendo a autoridade competente, prolatado a decisão, considerarse-á como indeferida a petição”. (grifei)

Destarte, com base na legislação de regência, a Administração
tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão
sobre todos os assuntos da sua competência nos processos administrativos e sobre solicitações, observando o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, todavia, no caso em análise, constata-se
que a Secretaria de Educação do Pará não decidiu acerca do requerimento de licença aprimoramento apresentado pelo servidor no prazo de até 60 (sessenta) dias
, como passo a demonstrar.

Analisando o acervo probatório produzido, restou incontroverso que o impetrante, servidor efetivo do magistério,
apresentou o “pedido de licença aprimoramento” no dia 18/04/2018
(vide id 2656615), para afastamento no período de 02/07/2018 a 30/06/2022, tendo em vista que
o curso de Doutorado teria início em 02/07/2018
e em razão de se encontrar de férias no mês de julho, se deslocou para o Estado do Amazonas para cursar o Doutorado, acreditando que a SEDUC iria cumprir o prazo de 60 (sessenta) dias para deferir o seu pedido de licença.

Por conseguinte, o impetrante não retornou para o exercício de suas atividades docentes na 5ª URE (Santarém)
a partir do mês de agosto de 2018
, sendo considerado faltoso a partir desse período pela Administração, resultando na instauração de Sindicância investigatória e, em seguida, de Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão do servidor do cargo de professor, através do Decreto do Governo do Estado do Pará, sob o argumento de abandono de cargo.

Pela análise das informações prestadas, registro que
a autoridade coatora não comprovou a data de informação formal do servidor acerca do indeferimento do seu requerimento de licença
, não apresentando nenhum documento do processo administrativo, na verdade, pela inicial mandamental, observa-se que o impetrante tomou conhecimento da negativa apenas por telefone e por mensagens
na data de 23/08/2022
, período em que o professor já se encontrava cursando o Doutorado no Estado do Amazonas.

Assim, considerando o período entre 18/04/2018 (data do pedido) até o 23/08/2018 (comunicação informal), prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, resta patente que a inércia da Administração Pública em decidir o requerimento de licença do servidor no prazo legal de até 60 (sessenta) dias, mesmo observando eventual prorrogação, configura violação aos citados artigos das Leis n° 9.784/99, Lei n° 8.972/2020 e da Lei n° 5.810/1994, em razão do excesso de prazo para decidir expressamente.

Nesse contexto, verifico que a Administração não demonstrou a intenção, a vontade, a disposição, o
animus
específico do servidor público, em abandonar o cargo de professor que ocupava, o que não ocorreu no caso,
tendo em vista a formulação prévia pelo servidor do pedido de licença aprimoramento (18/04/2018)
, com mais de 02 (dois) meses de antecedência para o início do curso de Doutorado (02/07/2018),
somada a demora injustificada de apreciação do requerimento pela Administração
,
afasta a presença do “
animus abandonandi”
(elemento subjetivo), requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo.

Portanto, o prévio requerimento, a demora injustificada da Administração em decidir o pedido de licença e o início do curso de Doutorado em 02/07/2018, constituem relevantes argumentos pelo qual o servidor teve a necessidade de se afastar das atividades docentes sem o ato autorizativo pela Secretaria de Educação (SEDUC), pois perderia a vaga conquistada para cursar o Doutorado, circunstâncias que afastam a presença do “
animus abandonandi
”.

No mais, ressalto que o impetrante era servidor público efetivo, exercendo o cargo de professor, desde 29/09/2008 (data de posse), da disciplina de Química, sendo que, não consta dos autos que o autor tenha respondido a processo administrativo e/ou judicial no desempenho das atribuições do cargo, inclusive pelo depoimento dos servidores da 5ª URE (Santarém), prestados no processo administrativo, observa-se que o autor era assíduo, pontual e que desempenhava suas atividades laborais com empenho, bem como, que os alunos da Escola Estadual – ETEPA não tiveram prejuízo e que o professor não teve a intenção de abandonar o cargo de docente (vide id 2656668).

Ademais, deve ser destacado que o servidor requereu o afastamento das atividades docentes com a finalidade de aprimoramento técnico em razão de ter sido aprovado no programa de Doutorado em Química pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, logo a capacitação pretendida tem total pertinência com a disciplina de química que ministra na rede pública estadual de ensino, assim como, o impetrante indicou no seu requerimento de licença um professor substituto e também obteve liberação da Chefia imediata, no caso, da Diretora da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará – Campus Santarém, conforme Declaração (id 2656667), ou seja, a negativa ao pedido licença partiu da SEDUC e não da 5ª URE, unidade de lotação do impetrante.

- Da Inadequação da Pena de Demissão. “Animus Abandonandi” não Demonstrado. Ilegalidade do ato coator:

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (
Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Como citado anteriormente, após análise do conjunto fático-probatório e em consonância com o perecer ministerial, reitero o entendimento de que a penalidade de demissão imposta ao impetrante se mostra demasiadamente desproporcional e desarrazoada, ante a existência de justo motivo apresentado pelo servidor para se ausentar do cargo público, considerando o prévio pedido de licença com a finalidade de obter a autorização administrativa e a demora injustificada da Administração em decidir o requerimento, logo não pode ser imputado ao impetrante o “
animus abandonandi
”, pois o afastamento ocorreu em função do risco iminente da perda da vaga conquistada no curso de Doutorado que seria realizado no Estado do Amazonas.

Por oportuno, destaco a fundamentação utilizada pela autoridade coatora no Decreto de demissão do servidor:

“Art. 178 - É vedado ao servidor:

(...)

IV - deixar de comparecer ao serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta) dias consecutivos;”

Art. 190 - a pena de demissão será aplicada nos casos de:

(...)

II - abandono de cargo;”

Assim, a legislação de regência, estabelece que o abandono deve se dar de maneira intencional e injustiçada apto a caracterizar o abandono do cargo pelo servidor para fundamentar a aplicação da pena de demissão, contudo, como amplamente demonstrado não restou configurado o “
animus abandonandi
”, ante a ausência na hipótese de elementos caracterizadores da intenção deliberada e imotivada de renúncia ou abdicação do exercício do cargo pelo impetrante.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23935 - DF (2017/0322460-2)

DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOCIENE ROSA SANTOS DE FREITAS contra ato do Exmo. Sr. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, consubstanciado na aplicação da pena de demissão do cargo de Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, tendo em vista a prática da conduta prevista no art. 132, II, da Lei n. 8.112/1990.

(...)

Diante do cenário acima sumarizado, entendo que não ficou minimamente configurado o desinteresse da servidora na prestação do serviço público, elemento essencial para caracterizar a intenção de abandonar o cargo. A bem da verdade, o afastamento da impetrante foi objetivamente justificado, decorreu de relevante valor moral (tratar doença grave da genitora), operou-se por motivo de força maior (doença que não podia ser impedida) e para salvaguardar bem mais precioso (saúde da mãe).
Tenho, pois, como ausente o elemento volitivo necessário para caracterizar o abandono do cargo.
Mesmo que se considere, no particular, o dolo da demandante, como fez a autoridade coatora, penso que isso não implicaria a punição de demissão. É certo que o elemento subjetivo da ação (o dolo) figura como um dos elementos do próprio tipo infracional. Nesse passo, adotando raciocínio análogo ao do direito penal, ainda que presente o primeiro elemento, haveria a necessidade de avaliar a presença dos outros dois: a antijuridicidade e a culpabilidade. No caso, a própria comissão processante, quando da elaboração do primeiro relatório (e-STJ fl. 43), e, em sequência, a Corregedoria Regional (e-STJ fl. 56) entenderam se tratar de caso de estado de necessidade, o que afastaria o segundo elemento da infração (antijuridicidade). A autoridade competente, por sua vez, não chegou a apresentar motivação contrária à existência da situação de estado de necessidade. Verifico que, realmente, a impetrante praticou violação de um dever funcional (de assiduidade) para salvaguardar bem maior (a saúde da genitora), a caracterizar o estado de necessidade e afastar a ilicitude da conduta, o que impede a aplicação da sanção de demissão.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem, para anular a penalidade de demissão imposta à autora, determinando a sua reintegração, com efeitos patrimoniais a partir da data da demissão.
O valor referente aos atrasados deverá ser acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso. Sem honorários advocatícios, nos moldes do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (STJ - MS: 23935 DF 2017/0322460-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, b, da Constituição da Republica, contra ato do Ministro de Estado da Justiça que demitiu o impetrante, Policial Rodoviário Federal, com base nos arts. 116, III e XI, e 132, II, da Lei 8.112/1990. 2. Sustenta o impetrante, no que diz respeito aos dias que não compareceu ao serviço, que não houve abandono de cargo, pois estava afastado para tratamento de saúde. 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). 5. No caso dos autos, é incontroverso que o impetrante apresentou à Administração Pública, especificamente à Divisão de Saúde e Assistência Social (DISAS/CGRH), três atestados médicos sucessivos, devidamente assinados por médico credenciado, com o escopo de justificar sua ausência ao serviço e obter prorrogação de sua licença médica, conforme certificado pelo próprio Chefe da referida Divisão (fls. 100; 188 e 295/e-STJ). 6. Outrossim, é incontroverso que o ora impetrante compareceu a pelo menos duas perícias médicas, designadas para os dias 14.9.2010 e 16.11.2010, conforme relatado no Parecer 022/2012/ACS/CAD/CONJUR-MJ/CGU/AGU (fls. 847-849/e-STJ). 7. Finalmente, o impetrante buscou ser diligente ao comunicar à Coordenação de Recursos Humanos da DPRF seu comparecimento à junta médica (fl. 430/e-STJ). 8. Nesse quadro, não se verifica o animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão. 9. No que diz respeito à não apresentação dos atestados no prazo estabelecido no Decreto 7.003/2009, o servidor deve ser punido com a perda da remuneração equivalente aos dias das faltas, aplicando-se o disposto no art. 4º, §§ 4º e 5º, do referido Decreto, combinado com o art. 44, I, da Lei 8.112/91; enquanto que o não comparecimento do impetrante às perícias designadas para 18.11.2010 e 18.1.2011 são punidas com a pena suspensão, a teor do que dispõe o art. 130, § 1º, da Lei 8.112/91. Incabível, contudo, a pena de demissão. 10. Segurança concedida. (STJ - MS: 18936 DF 2012/0159547-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/09/2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DO CARGO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PROTOCOLIZADO ANTES DA EFETIVA DESERÇÃO
.
RELEVANTE JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA SE AUSENTAR DO EXERCÍCIO DO CARGO ANTES DO SEU DEFERIMENTO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da pena de demissão de servidor pelo abandono do cargo público prescinde da efetiva demonstração do chamado animus abandonandi, que demonstra a intenção deliberada de abandonar o cargo que ocupava. Precedentes.

II. A formulação prévia do pedido de licença sem vencimentos, somada a existência de relevantes argumentos pelos quais a servidora se viu impedida de aguardar o deferimento do seu pleito para somente após se ausentar do exercício do cargo, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. III. Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00033509520088080008, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015)”

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria de outros Tribunais:

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR. DEMORA INJUSTIFICADA DE APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE DA AUTORA E DE SEU FILHO. REQUISITO SUBJETIVO ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DEVIDA. PRECEDENTES STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da presente questão está centrado na legalidade ou não do processo administrativo que cominou na demissão da autora, servidora pública do quadro funcional do Município de Fortaleza, em decorrência de suposto abandono de emprego. 2. Para a configuração de abandono de cargo, hipótese de demissão, conforme o Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, é necessário a ocorrência de dois requisitos, o objetivo, a ausência ao serviço por um período superior a 30 dias, e o subjetivo, a intenção deliberada de abandonar o cargo.

3.
Assim, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo.
Precedentes.

4. In casu, ausente o animus abandonandi, ou seja, a intenção deliberada de abandonar o cargo por parte da servidora, uma vez que, conforme a documentação anexada, a promovente requereu, administrativamente, licença para trato de interesse particular, não tendo obtido resposta em tempo razoável, além de se verificar, pela ampla documentação anexada aos autos, que a autora fora diagnosticada com quadro depressivo e seu filho, como apenas 1 ano, diagnosticado também com problemas de saúde, o que configuraram motivos impeditivos de retorno ao trabalho.

5.
A pena de demissão por abandono do cargo a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento em provas convincentes que demonstrem, de forma cabal e indubitável, a intenção do servidor em abandonar seu cargo na Administração Pública, o que não ocorreu no presente caso. Reveste-se, portanto, o ato de demissão de ilegalidade, razão pela qual deve ser desconstituído, com a determinação da reintegração da servidora.
6. Reexame necessário conhecido, porém desprovido, ao manter incólume a sentença prolatada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o reexame necessário, mas negando-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 07 de novembro de 2016. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator (TJ-CE - Remessa Necessária: 00425395820088060001 CE 0042539-58.2008.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DO CARGO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PROTOCOLIZADO ANTES DA EFETIVA DESERÇÃO
.
RELEVANTE JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA SE AUSENTAR DO EXERCÍCIO DO CARGO ANTES DO SEU DEFERIMENTO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da pena de demissão de servidor pelo abandono do cargo público prescinde da efetiva demonstração do chamado animus abandonandi, que demonstra a intenção deliberada de abandonar o cargo que ocupava. Precedentes.

II. A formulação prévia do pedido de licença sem vencimentos, somada a existência de relevantes argumentos pelos quais a servidora se viu impedida de aguardar o deferimento do seu pleito para somente após se ausentar do exercício do cargo, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. III. Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00033509520088080008, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015)” (grifei)

Posto isto, conforme a jurisprudência do C. STJ,
para que seja constatado o abandono do cargo efetivo exige-se o preenchimento de dois requisitos: um objetivo e outro de ordem subjetiva. O elemento objetivo caracteriza-se pelo não comparecimento ao serviço no lapso temporal estabelecido no artigo. Já o elemento subjetivo, por sua vez, diz respeito a presença do
animus abandonandi
, ou seja, não deve haver justa causa capaz de amparar a ausência, sendo necessário cotejar as razões que levaram a tal atitude, cuja prova incumbe ao servidor.

Portanto,
a pena de demissão por abandono do cargo a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento em provas convincentes que demonstrem, de forma cabal e indubitável, a intenção do servidor em abandonar seu cargo na Administração Pública, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, o afastamento do impetrante foi objetivamente justificado, não restando caracterizado o elemento subjetivo (
animus abandonandi
), logo o ato de demissão se reveste de ilegalidade, razão pela qual deve ser desconstituído, com a determinação da reintegração do servidor Augusto Rodrigues Maia ao cargo de professor.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA,
para anular a penalidade de demissão imposta ao impetrante, determinando a sua reintegração ao cargo público de professor antes ocupado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém, 18 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO.
ANIMUS ABANDONANDI
NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. ORDEM CONCEDIDA. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 271/STF. TERMO
A QUO
. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO FORMULADO NO REMÉDIO HEROICO. COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO DA ILUSTRE RELATORA QUANTO AOS EFEITOS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO.

I.
Em se tratando de demissão de servidor público consistente no abandono de emprego impõe-se averiguar o
animus
específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia;

II.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o
animus abandonandi
do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo;

III.
No caso dos autos, a existência de prévio pedido de licença para a realização de doutorado afasta a presença do
animus abandonandi
, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo;

IV.
Conforme entendimento do C. STJ, ao Servidor Público reintegrado são assegurados todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos;

V.
Entretanto, por se tratar de Mandado de Segurança, conforme entendimento já consolidado, tanto no STJ, quanto no STF, reintegrado o servidor público por ordem mandamental, o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias. Aplicação da Súmula 271/STF;

VI.
Complementação do voto da ilustre Desa. Relatora para, além de determinar a reintegração do Servidor impetrante nos quadros funcionais, ordenar o pagamento das parcelas vencidas, desde a impetração da Segurança até a sua reintegração, conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores.

Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora.

Pois bem, o presente
mandamus
ataca ato proferido pelo Governador do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão ao impetrante, após a devida apuração formalizada nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar n. 2019/444521
.

No caso, o impetrante foi demitido com fulcro no art. 178, inciso IV c/c art. 190, inciso II, §2º da Lei Estadual n. 5.810/1994, a saber,
abandono de emprego
.

Destaco que a ilustre Desa. Relatora concluiu o seu voto pela concessão da segurança, determinando a reintegração do impetrante ao cargo efetivo de Professor Classe II, tendo este
TRIBUNAL PLENO
iniciado uma discussão quanto aos efeitos financeiros da concessão da ordem, momento em que pedi vistas dos mesmos, para uma análise mais aprofundada da temática ora em debate.

E com a conclusão do
mandamus
, passo a leitura do presente voto-vista, tendo separado o mesmo em tópicos, na tentativa de deixar a explicitação da presente questão mais didática para os meus pares.

DA DEMISSÃO DO IMPETRANTE FUNDAMENTADA NO ABANDONO DE EMPREGO.

Quanto ao mérito do presente mandamus, ressalto que após o contato direto com os mesmos, momento em que pude analisar todos os documentos colacionados aos autos, filio-me ao bem lançado voto da nobre Relatora, que na parte dispositiva assim se manifestou “
em conformidade com o parecer ministerial, concedo a segurança, para anular a penalidade de demissão imposta ao impetrante, determinando a sua reintegração ao cargo público de professor antes ocupado
”.

Isto porque, conforme se pode constatar no Parecer n. 576/2019 do Núcleo Jurídico da Secretaria de Estado de Educação, o requerimento para a concessão de Licença Aprimoramento Profissional foi protocolizado em
17/04/2018
, tendo o impetrante ido para Manaus/AM no 2º semestre (
momento em que o pedido de licença estava em andamento, inclusive com pareceres favoráveis da administração pública
).

Ressalto que também constam nos autos que enquanto o mesmo estava afastado para a realização do doutorado,
não houve prejuízos financeiros para o Estado
, tendo em vista que o impetrante informou no seu interrogatório junto a Coordenação de Disciplina Ética que teria deixado de receber proventos deste outubro de 2018 (conforme ficha financeira acostada aos autos), ressaltando que, caso tenha recebido algum valor indevidamente, não se opõe em devolver para a SEDUC.

Da mesma forma, também se pode constatar no depoimento da Sra. Luciana Sousa dos Santos (Servidora Efetiva da SEDUC desde 2008), que a substituição do impetrante no quadro da Escola de Ensino Técnico do Pará
não trouxe nenhum prejuízo para a escola
, devido ser uma lotação por fase, ressaltando que o impetrante sempre foi um servidor assíduo, pontual e cordial, que tem o seu perfil como de um pesquisador e que se adequa ao que propõe a Escola de Ensino Técnico do Pará
.

Aliado a este fato, importante destacar que o impetrante já havia retornado ao cargo efetivo de Professor Classe II, quando teve fim o Processo Administrativo Disciplinar instaurado, que culminou com a demissão do mesmo por abandono de emprego.

Assim, tendo em vista o pedido de licença formalizado pelo impetrante; que não houve prejuízos financeiros para o Estado do Pará; e também não houve prejuízo para os alunos da Escola de Ensino Técnico do Pará,
não se pode concluir pelo abandono de emprego
, e fundamento esta conclusão em julgados do próprio Tribunal da Cidadania, conforme transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa
.

2.
A existência de prévio pedido de licença para acompanhar o cônjuge feito com mais de quatro meses de antecedência - não respondido pela administração - afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 24.623/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA
. PRORROGAÇÃO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado da Justiça que demitiu o impetrante, Policial Rodoviário Federal, com base nos arts. 116, III e XI, e 132, II, da Lei 8.112/1990.

2. Sustenta o impetrante, no que diz respeito aos dias que não compareceu ao serviço, que não houve abandono de cargo, pois estava afastado para tratamento de saúde.

3.
Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494)
.

5.
No caso dos autos, é incontroverso que o impetrante apresentou à Administração Pública, especificamente à Divisão de Saúde e Assistência Social (DISAS/CGRH), três atestados médicos sucessivos, devidamente assinados por médico credenciado, com o escopo de justificar sua ausência ao serviço e obter prorrogação de sua licença médica, conforme certificado pelo próprio Chefe da referida Divisão (fls. 100; 188 e 295/e-STJ)
.

6. Outrossim, é incontroverso que o ora impetrante compareceu a pelo menos duas perícias médicas, designadas para os dias 14.9.2010 e 16.11.2010, conforme relatado no Parecer 022/2012/ACS/CAD/CONJUR-MJ/CGU/AGU (fls. 847-849/e-STJ).

7. Finalmente, o impetrante buscou ser diligente ao comunicar à Coordenação de Recursos Humanos da DPRF seu comparecimento à junta médica (fl. 430/e-STJ).

8.
Nesse quadro, não se verifica o animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão
.

9. No que diz respeito à não apresentação dos atestados no prazo estabelecido no Decreto 7.003/2009, o servidor deve ser punido com a perda da remuneração equivalente aos dias das faltas, aplicando-se o disposto no art. 4º, §§ 4º e 5º, do referido Decreto, combinado com o art. 44, I, da Lei 8.112/91; enquanto que o não comparecimento do impetrante às perícias designadas para 18.11.2010 e 18.1.2011 são punidas com a pena suspensão, a teor do que dispõe o art. 130, § 1º, da Lei 8.112/91. Incabível, contudo, a pena de demissão.

10. Segurança concedida.

(MS 18.936/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 23/09/2016)

ASSIM
, ancorado nos fundamentos ao norte expostos, acompanhando o voto da nobre Desa. Relatora, entendo pela concessão da segurança, para a reintegração do impetrante.

DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REINTEGRAÇÃO DE UM SERVIDOR PÚBLICO:

No caso, a Constituição Federal é categórica ao afirmar que o servidor será reintegrado ao cargo quando sua demissão for considerada nula (art. 41, §2º).

Quanto a reintegração, trago conceito do ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo, que em sua obra Curso de Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Malheiros, pag. 312, aduziu que “
Reintegração é o retorno de servidor ilegalmente desligado de seu cargo ao mesmo, que dantes ocupava, ou, não sendo possível, ao seu sucedâneo ou equivalente,
com integral reparação dos prejuízos que lhe advierem do ato injurídico que o atingira
. Tal reconhecimento tanto pode vir de decisão administrativa como judicial”
.

Neste sentido, trago precedente do C. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1.
Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte
.

2.
A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível
.

3.
A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
.

4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido.

(AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014)

Desta forma, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência das Cortes Superiores aduzem que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

DOS EFEITOS FINANCEIROS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA:

Pois bem, no tocante aos efeitos financeiros decorrentes de uma reintegração de servidor público em sede de Mandado de Segurança, fator este que gerou a discussão na sessão anterior do Tribunal Pleno, entendo de suma importância trazer a íntegra do pedido de impetrante, realizado na exordial do
mandamus
:

Desde logo, requer a Vossa Excelência a concessão de
medida liminar
inaudita altera pars
para que sejam imediatamente suspensos efeitos do decreto de demissão do impetrante, publicado no DOE n. 34080, com data de 03/01/2020,
determinando a reintegração do impetrante ao cargo de origem,

COM O PAGAMENTO DE TODAS AS VERBAS E VANTAGENS DEVIDAS
,
evitando desde já os danos causados ao impetrante
, sendo a autoridade impetrada intimada para o cumprimento da medida;

1-

Por todo o exposto, requer a procedência dos pedidos e a concessão da segurança para afastar o ato coator, nos termos ora formulados,
ratificando-se todos os termos da liminar requerida, de forma definitiva, consistente na anulação do ato manifestamente ilegal de demissão, em virtude dos fundamentos jurídicos supra definidos
.

Desta forma, da leitura do pedido do impetrante, verifico que o mesmo requereu tanto
a sua reintegração no cargo de origem
, quanto
o pagamento de todas as verbas e vantagens devidas
.

Destaco que as informações apresentadas pela autoridade coatora, a saber, o Governador do Estado do Pará, o mesmo ressaltou a existência de indícios do abandono do cargo; a existência de conhecimento por parte do impetrante da ausência de substituto; as providências que foram tomadas pela SEDUC; para no fim, requerer a manutenção da liminar que indeferiu o pedido de tutela antecipada, com a consequente denegação da segurança.

De ressaltar que a Procuradoria do Estado do Pará apenas aderiu as informações da autoridade coatora, conforme se pode observar na petição de
fls. ID Num. 3226588 – Pág. 1
, demonstrando que em nenhum momento o impetrado rebateu o pedido formulado pelo impetrante para o pagamento de toas as verbas e vantagens devidas.

Desta forma, partindo da premissa de que no ato de reintegração,
ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos,
cabe analisar os efeitos financeiros em sede de ação mandamental
.

Sobre o tema, destaco a obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª Edição, Editora Malheiros, 2014, págs. 119/120, de autoria de Hely Lopes Meirelles, que no tocante a execução do Mandado de Segurança, ressalta que:

“
A execução da sentença concessiva da segurança é imediata, específica ou in natura, isto é, mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz, sem a possibilidade de ser substituída pela reparação pecuniária.
Se houver danos patrimoniais a compor, far-se-á por ação direta e autônoma,
salvo a exceção contida na Lei 5.021/1966, concernente a vencimentos e vantagens pecuniárias de servidores públicos posteriores à impetração (art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009), reconhecidos na sentença concessiva, os quais se liquidam por cálculo do contador e se executam nos próprios autos da segurança
”
.

E tal matéria também já está sedimentada no C. STJ, que assegura o pagamento das parcelas vencidas,
desde a impetração da segurança até a efetiva reintegração, reservando-se as vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias
.

Sobre o tema, trago precedente do C. STJ, que em sede de Embargos de Declaração, definiu como irá ocorrer os efeitos remuneratórios advindos de uma reintegração de servidor público em sede de Mandado de Segurança,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ANIMUS DELERINQUENDI. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SERVIDOR ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA ATÉ A SUA REINTEGRAÇÃO, GARANTIDA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS
.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

3. O acórdão de forma clara reconheceu que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo. Entendendo as provas carreadas aos autos suficientes para o exame da controvérsia, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

4.
Concedida a Segurança para determinar a reintegração do Servidor, impõe-se determinar o pagamento das parcelas vencidas, desde a impetração da Segurança até a sua reintegração, garantida a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos, conforme orienta a jurisprudência desta Corte Superior
.

5.
Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados e do Servidor parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer os efeitos decorrentes da concessão da ordem de reintegração
.

(EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 271/STF. EXPLICITAÇÃO
.

I -
Conforme entendimento consolidado desta Corte, reintegrado servidor público por ordem mandamental, o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias. Aplicação do verbete sumular n. 271/STF
.

II -
Embargos de Declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, explicitar que os efeitos financeiros deverão retroagir à data da impetração
.

(EDcl no MS 20.331/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 03/09/2015)

Com isso, pode-se concluir que uma vez reconhecida a ilegalidade no ato de demissão do servidor público, com a reintegração do mesmo através da utilização do remédio heroico do Mandado de Segurança, o mesmo passa a ter direito ao pagamento das parcelas remuneratórios desde a impetração do
mandamus
, mas isto não significa que ele não terá direito ao tempo anterior da impetração do Mandado de Segurança, mas sim que, para obter referidas parcelas, o servidor público deverá utilizar-se das vias ordinárias.

Destaco que este é o mesmo entendimento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2.
Efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança
. 3.
Obrigação de fazer imposta à Administração Pública que não se confunde com cobrança de valores anteriores à impetração do mandamus. Matéria infraconstitucional
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 800990 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096

DIVULG 21-05-2015

PUBLIC 22-05-2015)

ASSIM
, pautado em entendimento jurisprudencial do C. STJ; do STF; e do verbete sumular n. 271 do STF, entendo que os efeitos patrimoniais da reintegração de servidor público por ordem mandamental,
o termo inicial deve coincidir com a impetração, reservando-se as vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias
.

DA DISCUSSÃO TRAVADA NO TRIBUNAL PLENO:

Pois bem, ante a discussão travada na sessão anterior (quanto aos efeitos remuneratórios da reintegração de servidor público por ordem mandamental), após o voto da ilustre relatora que reconheceu a ilegalidade do ato demissionário e determinou a reintegração do mesmo no cargo de Professor Classe II, pedi vistas do
mandamus
, bem como fiz requerimento a divisão de taquigrafia do TJPA para melhor analisar a presente discussão.

No caso, constatei a manifestação de alguns Desembargadores aduzindo a inexistência de efeitos patrimoniais em sede Mandado de Segurança e outros Desembargadores aduzindo existir os efeitos patrimoniais deste a impetração do
mandamus
.

Para melhor esclarecer o tema, transcrevo a manifestação dos meus pares:

I.

MANIFESTAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONAIS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA:

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

“
Estava aqui observando o bem lançado voto da eminente desembargadora e vi que a exoneração do servidor se deu em 03 de janeiro de 2020. Ele está, portanto, afastado do serviço há dois anos e cinco meses. Nesses dois anos e cinco meses ele não trabalhou para o Estado e eu não vejo no voto alguma afirmação quanto ao efeito patrimonial dessa decisão. Entendo eu que, se não trabalhou, não tem direito ao salário”
.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Acho que esse efeito patrimonial deve ser decidido em ação própria, porque não sei se isso consta no pedido do Mandado de Segurança e se reconhecer isso, estaremos julgando extra petita. O que se está pedindo é apenas a reintegração no cargo.

[...]

Eu concordo, só que mandado de segurança não suporta execução.

[...]

Adianto que concordo também com o Desembargador Ricardo, porque se se gerar o efeito patrimonial nós vamos permitir – se o Estado se recursar no seu cumprimento – uma execução de sentença em mandado de segurança e a sentença em mandado de segurança tem natureza mandamental e não condenatória, portanto, não suporta execução.

[...]

Perfeitamente. O que decidirem eu concordo, mas considero essa Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal teratológica e um desrespeito aos processualistas que precedem à edição dessa Súmula.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Estava vendo que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e sua concessão não produz efeitos patrimoniais, que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Então, nesse caso, não estando caracterizado o animus abandonandi, desde já adianto o meu voto com a reintegração pura e simples do impetrante. A parte patrimonial será discutida em ação própria
.

I.

MANIFESTAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONAIS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA:

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Permitam-me, senhora relatora e Desembargador Maia, que eu lhes lembre que que o efeito patrimonial do MS pé só a partir da impetração. Então, é bom dizer que o restante terá ele que discutir.

[...]

Só para contribuir com o debate. É importante verificar que existe o art. 14, § 4º que ressalta justamente essa situação, a questão dos efeitos a partir da impetração do mandado de segurança. Então, com isso acompanho a senhora relatora, inclusive colocando aqui os efeitos conforme o art. 14, § 4º, a partir da impetração, como tantos outros que aqui já tive oportunidade de apresentar. Esses efeitos existem conforme a legislação assim o diz. Isso não quer dizer que o mandado de segurança vai, imediatamente, dar os efeitos, vai haver, claro, todo um procedimento cabível para tal, mas é importante ver que o art. 14, § 4º da lei do mandado de segurança já é claro em relação a esse assunto.

[...]

Posso sugerir à senhora relatora, se ela aceita a ponderação: a concessão da segurança ressalvando os efeitos do art. 14, § 4º, que fala que é a partir da impetração e a Súmula 271, que foi apontada aqui pelo colega, Doutor Torquato. Então, já se faz a ressalva, concede a segurança, ressalvando o art. 14, § 4º, a partir da impetração e aí fica bem claro em relação a isso.

Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

Quero dizer que o mandado de segurança tem efeitos patrimoniais sim, é a partir da impetração, como muito bem dito pela desembargadora e comporta a execução das verbas a partir da impetração. É o art. 14, Súmula 271, do Supremo. Então, acho que a Desembargadora Ezilda está julgando procedente, só que o que ele vai receber em consequência do mandado de segurança, além da reintegração, é o pagamento a partir da impetração do mandado de segurança, se é que eu entendi o que a Desembargadora Nadja falou. Tem execução sim, executa as parcelas a partir da impetração.

Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Com toda razão o Desembargador Torquato. De fato, a Súmula 271 do Supremo Tribunal é nesse sentido. O mandamus tem efeito patrimonial a partir da impetração. Então, se ele está requerendo a indenização nesse sentido, o mandamus deve ir nessa direção. Concede-se a segurança e os efeitos patrimoniais se darão a partir da impetração. Nesse caso basta a parte requerer o cumprimento do mandamus, com efeitos patrimoniais. Então, vou nessa direção, como colocou o Desembargador Torquato.

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Como a Desembargadora Luzia colocou no art. 14, é a partir de 2020 e a ação própria, se ele tiver que ingressar, será em razão dessa situação anterior a 2020, não nesse momento em que a relatora reconhece que ele tem direito a essa indenização e que depois que for transitado em julgado, ele vai buscar normalmente, independentemente de ser ou não mandado de segurança e já acompanho o voto da ilustre relatora, desde que seja colocado o efeito patrimonial.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Eu estava olhando aqui no processo as datas. O PAD foi feito em 2018. A demissão do requerente ocorreu em 03 de janeiro de 2020 e o mandado de segurança impetrado foi datado de 24 de janeiro de 2020, ou seja, um lapso temporal de vinte e um dias. Então, acho que, se a relatora aceitar, porque na parte dispositiva do voto ela diz que concede a segurança para ele, que sejam pagas as verbas a partir da impetração, eu até antecipo o meu voto e acompanho, se ela concordar que seja nesses moldes. Acho que essa discussão está até sendo uma discussão estéril, considerando o lapso temporal que tão pouco, de vinte e um dias que ele vai ter que requerer ou entrar com uma ação de cobrança contra o Estado do Pará.

Então, desse modo, Excelência, antecipo o meu voto, caso a relatora queira, concorde que apenas acrescente na parte dispositiva “desde a impetração”, que sejam cobradas efetivamente as verbas desde a impetração e volto a dizer que é um lapso temporal muito pouco.

Portanto, ao realizar uma correlação das referidas manifestações, com os julgados já mencionados e colacionados ao presente voto do C. STJ e do STF, apoiando-me na Súmula 271/STF, respeitando as manifestações de meus pares, quanto a ausência de efeitos patrimoniais na ação mandamental,
entendo que existe sim, o efeito patrimonial no presente caso, com o termo inicial devendo coincidir com a impetração
.

E neste ponto, gostaria de esclarecer para a ilustre Relatora do feito, que o impetrante poderá buscar nas vias ordinárias, a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias, mas na estrita via mandamental, tem o direito ao recebimento das parcelas vencidas desde a impetração.

E com base nesta conclusão, entendo prudente que a Desembargadora Relatora complemente a parte dispositiva do voto, na esteira como bem pontuou a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, para que conceda a segurança ressalvando os efeitos do art. 14, § 4º, que aduz que “
o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem
a contar da data do ajuizamento da inicial
”.

De ressaltar que é de suma importância que se complemente o dispositivo com este ponto, para evitar que se modifique o julgado através de Embargos de Declaração (como ocorreu nos julgados do C. STJ mencionado em alhures), bem como para que se possa efetivar um direito do impetrante
(e que foi requerido na inicial)
.

Destaco que em minhas pesquisas deparei-me com precedente do C. STJ, que após a reintegração do servidor, não assegurou o pagamento dos vencimentos anteriores, pelo simples fato dos mesmos não terem sido assegurados na sentença mandamental, conforme transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS NÃO ASSEGURADOS NA SENTENÇA. ART. 14 DA LEI 12.016/09
.

1.
Consta incontroverso no acórdão que o pedido deferido não incluiu os vencimentos porventura devidos à parte, mas apenas se referiu ao pleito de reintegração do impetrante no cargo em apreço, o que está dito na concisa fundamentação do voto vencedor (fls. 764-765, 767, e-STJ)
.

2.
Apesar disso, considerou-se que o simples acolhimento da restituição ao cargo habilitaria o automático adimplemento dos valores não pagos ao servidor, o que viola a coisa julgada, dispensando-se reexame probatório dos autos
.

3.
Salienta-se que o próprio art. 14 da Lei 12.016/09 versa sobre pagamento de vencimentos que tenham sido assegurados na sentença, o que incontestavelmente não ocorreu
. Por fim, o art. 25 da Lei de Mandado de Segurança isenta de honorários sucumbenciais, sendo descabida a condenação imposta ao Estado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1939925/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 13/10/2021)

Desta forma, é de suma importância que tais verbas sejam asseguradas na parte dispositiva do voto da nobre Desembargadora Relatora
.

ASSIM
, após detida análise dos autos, momento em que pude me debruçar em todo o acervo documental, fundamentado em precedentes do C. STJ, do STF e no verbete Sumular n. 271 do STF,
CONVIRJO
com o bem lançado voto do ilustre Desa. Ezilda Pastana Mutran, que reconheceu a ilegalidade do ato de demissão do impetrante,
mas entendo de suma importância que se complemente o dispositivo, com a ressalva do art. 14, §4º da lei n. 12.016/2009,
para, além de determinar a reintegração do servidor impetrante nos quadros funcionais, ordenar o pagamento das parcelas vencidas, desde a impetração da segurança até a sua reintegração, reservando-se as vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias anteriores a impetração
.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/05/2022